Tribunal: TJBA
Processo: 8046354-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046354-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA e outros (5) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA SUSCITADAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA RECONHECER A LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA E DETERMINAR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA DOIS DOS IMPETRANTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, com a finalidade de suscitar, mesmo que de forma extemporânea, questões relativas à ilegitimidade ativa de um dos impetrantes e à litispendência/coisa julgada em relação a dois outros impetrantes. A pretensão do Estado era a extinção do feito, ao menos parcialmente, sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o impetrante Julival Quinto dos Santos possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo do mandado de segurança, ante a suposta ausência de documentação comprobatória; (ii) verificar se há litispendência ou coisa julgada em relação aos impetrantes Daniel Santos da Silva e Faustino Vicente da Silva Filho, diante da existência de ações anteriores com identidade de partes, pedidos e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR Matérias de ordem pública, como ilegitimidade ativa, litispendência e coisa julgada, podem ser conhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC. A ilegitimidade ativa de Julival Quinto dos Santos não se verifica, pois os documentos comprobatórios de sua legitimidade e da relação jurídica com o Estado da Bahia encontram-se regularmente juntados aos autos (ID 66143013), afastando a preliminar. Para o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada, exige-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2º), o que se constatou nos autos dos processos nº 8000971-19.2021.8.05.0058 e nº 8054519-62.2023.8.05.0001, ajuizados anteriormente pelos impetrantes Daniel Santos da Silva e Faustino Vicente da Silva Filho, revelando duplicidade de ações. A reiteração da controvérsia anteriormente decidida impõe o reconhecimento da coisa julgada, ou da litispendência, consoante o caso, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A alegação de litigância de má-fé formulada pelo Estado da Bahia foi afastada, pois não se comprovou dolo processual ou intenção deliberada de burlar o Judiciário, devendo prevalecer a boa-fé objetiva no exercício do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046354-92.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargados DANIEL SANTOS DA SILVA e outros (5) e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça